Tribunal: TJPA
Processo: 0006726-53.2019.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006726-53.2019.8.14.0100

APELANTE: FABIO ANDREY CARVALHO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: ISAAC DOS SANTOS FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0006726-53.2019.8.14.0100

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Aurora do Pará

APELANTE:
FABIO ANDREY CARVALHO DA SILVA
(Adv. Isaac dos Santos Farias – OAB/PA nº 29.544)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo e falsa identidade -
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 307, ambos do CP
-
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela prisão do réu e comparsa em flagrante em posse dos bens subtraídos, da arma de fogo e motocicleta utilizadas no delito, bem como pelo auto de prisão em flagrante, no qual consta que inicialmente o ora apelante se identificou sob falsa identidade, e ainda pela prova oral carreada com oitiva na fase investigativa e em juízo das vítimas e policial responsável pela prisão do réu, todos corroborando os termos da denúncia –
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a fixação da pena base acima do mínimo legal –
3)
DECOTE DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES – IMPROVIMENTO –

prova

carreada que atesta a pluralidade de agentes, impondo-se a manutenção da majorante –
4)
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROVIMENTO –
ausência de previsão legal para isenção da pena de multa
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FABIO ANDREY CARVALHO DA SILVA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Aurora do Pará que o condenou pela prática dos crimes
de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo e falsa identidade, previsto
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 307, ambos do CP
, cominando para o crime de roubo majorado a pena de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, e para o crime de falsa identidade a pena de
05 (cinco) meses de detenção
, fixando o
regime inicial fechado
para cumprimento da sanção.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou, inicialmente, por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena base para o mínimo legal, o decote da majorante do concurso de agentes e a isenção da pena de multa.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante
FABIO ANDREY CARVALHO DA SILVA
, narra a denúncia, em síntese:

““Consta dos autos do Inquérito Policial que, na data 07 de outubro de 2019, por volta das 18h00min, no mercadinho Mini Center, bairro Aparecida, nesta cidade e comarca de Aurora do Pará/PA, os denunciados
EVANDRO SILVA DE SOUZA e FÁBIO ANDREY CARVALHO DA SILVA
, previamente associados, com desígnios de vontades e divisão de tarefas, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com uso de arma de fogo: 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A50; 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo moto E4, de posse da vítima Cícero Xavier de Moraes Neto, e propriedade da empresa Redeflex Comércio e Telefonia LTDA; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J5, cor azul; 01 (um) relógio de pulso; 01 (um) suporte contendo 12 (doze) isqueiros, marca Bic, e dinheiro pertencente a vítima Lindoval Rodrigues dos Santos.

Em relação ainda ao segundo acusado
FÁBIO ANDREY CARVALHO DA SILVA
, este também foi indiciado por atribuir-se falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio, ao dificultar sua identificação criminal perante a autoridade policial.

Narram os autos que, na data e local dos fatos, as vítimas encontravam-se no estabelecimento comercial, quando chegaram ao local os denunciados, os quais estavam em uma motocicleta Honda Bros, de cor preta.

Ato contínuo, o segundo denunciado desceu do veículo e, em poder de uma arma de fogo, do tipo revólver calibre 38, anunciou o assalto oportunidade em que subtraiu 03 (três) aparelhos celulares, 01 (um) relógio de pulso, 01 (um) suporte contendo 12 (doze) isqueiros, e dinheiro de propriedade das vítimas.

Na sequência, os denunciados evadiram-se do local na posse dos objetos subtraídos.

A Polícia Civil foi então acionada, oportunidade em que, ao empreender diligências, logrou êxito em localizar os denunciados e recuperar os bens roubados na residência da mãe do primeiro acusado.

[...]

Perante a Autoridade Policial, o primeiro denunciado confessou a prática do crime.

O segundo denunciado, o qual encontrava-se foragido do sistema penal, ao prestar depoimento nas dependências da Delegacia de Polícia Civil, dificultou sua identificação criminal ao atribuir-se o nome falso de Hilário Ferreira da Silva Filho, quando na verdade restou demonstrado que seu verdadeiro nome é Fabio Andrey Carvalho da Silva."

Após a instrução,
EVANDRO SILVA DE SOUZA
teve declarada extinta sua punibilidade pela morte, ao passo que
FABIO ANDREY CARVALHO DA SILVA
foi condenado pela prática dos crimes
de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo e falsa identidade, previsto
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 307, ambos do CP
, recebendo para o crime de roubo majorado a pena de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, e para o crime de falsa identidade a pena de 05 (cinco) meses de detenção, sendo fixado o regime inicial fechado para cumprimento da sanção.

No mérito de suas razões recursais,
FABIO ANDREY CARVALHO DA SILVA
pleiteou inicialmente sua
absolvição por insuficiência de provas
, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade dos crimes de roubo e falsa identidade se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prisão do réu e comparsa em flagrante em posse dos bens subtraídos, da arma de fogo e motocicleta utilizadas no delito, conforme registrado no auto de apreensão às fls.25 dos autos digitalizados, bem como pelo auto de prisão em flagrante, no qual consta que inicialmente o ora apelante se identificou sob falsa identidade de Hilário Ferreira da Silva Filho, e ainda pela prova oral carreada com oitiva na fase investigativa e em juízo das vítimas CÍCERO XAVIER DE MORAES NETO e LINDOVAL RODRIGUES DOS SANTOS, e do policial JULIO IORKY, responsável pela prisão do réu, todos corroborando os termos da denúncia.

Portanto, estando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitiva, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Subsidiariamente, pleiteou a
redução para o mínimo legal
da pena base cominada pelo crime de roubo, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

In casu
, em que pese a verificação de equívocos do juízo sentenciante na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, constata-se que a pena base arbitrada no patamar médio para o delito, fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, revela-se adequada e proporcional à hipótese ante a valoração negativa da

culpabilidade do agente
, que merece maior reprovação por encontrar-se na condição de foragido do sistema penitenciário quando cometeu o delito, bem como seus
maus antecedentes
, em razão de ostentar sentença condenatória transitada em julgado nos autos do processo nº 00045326620168140074, e ainda as
circunstâncias da prática do delito
, executado em um estabelecimento empresarial em horário comercial, expondo assim maior número de pessoas aos riscos decorrentes da empreitada criminosa.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, como na hipótese, justifica-se a elevação da pena base acima do patamar mínimo para o delito, não havendo motivação para provimento do pleito recursal de redução da pena.

Pleiteou em sequência o
decote da majorante do concurso de agentes
, o que
não merece prosperar
, uma vez que a prova carreada com a prisão dos réus em flagrante e a oitiva das testemunhas e vítimas na instrução não deixa margem a dúvidas quanto à pluralidade de agentes envolvidos na empreitada criminosa.

Por fim, pugnou ainda pela
isenção da pena de multa
,
o que
não merece deferimento
, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção. Nesse sentido:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Resta, portanto,
inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária
veiculado no apelo, ante a
falta de amparo legal
, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Outrossim, quanto aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a pena aplicada se mostra adequada e proporcional,
não merecendo reparo
a
pena fixada
para o crime de roubo majorado em
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa,
e para o crime de falsa identidade a pena de
05 (cinco) meses de detenção
, mantendo-se ainda

o
regime inicial fechado
para cumprimento da sanção, à luz do art. 33, §2º, a, do CP, e o valor do dia-multa, fixado em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 31/10/2023